Tribunal: TJES
Processo: 5005201-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005201-49.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CHARLES MULLER VASCONCELOS DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
. RECURSO
DA DEFESA
.
REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM
E NO ENCCEJA.
POSSIBILIDADE. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
.
PRECEDENTES
. R
ECUR
SO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
A jurisprudência pretoriana, a partir da interpretação extensiva do disposto no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, passou a compatibilizá-lo com as disposições estabelecidas na Recomendação nº 44/2013 e na Resolução nº 391/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.
2.
“(...). 4.
In casu
, diante da possibilidade de interpretação extensiva
in bonam partem
, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos)”. (STJ; AgRg-RHC 185.243; Proc. 2023/0280996-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/03/2024).
3
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto por
CHARLES MULLER VASCONCELOS DE SOUZA
,
em face da decisão (mov. 329.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000631-39.2019.8.08.0035, que indeferiu o pedido de remição ao reeducando pela sua participação na avaliação do ENEM e ENCCEJA.

Em razões recursais, pugna a defesa pela reforma da decisão agravada, “para deferir a remição pleiteada por estudo, em razão da aprovação no ENEM 2023 e ENCCEJA 2022 e 2023, competindo ao Juízo da Vara de Execuções implementar o benefício, nos termos do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.210/84, e artigo 1º, inciso IV, da Recomendação nº 44 do Conselho Nacional de Justiça”.

No ponto, sustenta que ao indeferir o pedido formulado pela defesa, o Juízo da Execução Penal aplicou entendimento segundo o qual o sentenciado não faz jus à remição de pena pela aprovação no ENEM e Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, porque estava vinculado a atividades regulares de ensino dentro do estabelecimento prisional.

Ocorre que, a seu sentir, “as horas estudadas para aprovação em ENEM ou Exame Nacional de certa complexidade e dificuldade, como o ENCCEJA, hão de ser sim consideradas como de efetivo estudo, em favor do detento, ainda que esteja matriculado em atividade educacional no estabelecimento prisional”.

Pois bem. O art. 126,
caput
e § 5º, da Lei de Execuções Penais, dispõe que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

[...]

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (...).

Partindo da literalidade do dispositivo suso transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do verbete da Súmula nº 341, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 341 - A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Vislumbra-se, portanto, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja por meio de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 44/2013 com o seguinte teor:

Art. 1º. Recomendar aos Tribunais que:

(...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio”.

Atualmente, a matéria está contida no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, do CNJ, que veio reforçar as diretrizes da resolução anterior, garantindo o direito à remição da pena pela aprovação no ENEM e/ou no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA, especificando o cálculo a ser realizado, além de fornecer outras diretrizes. Confira-se:

Art. 3º. (...)

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Com base na mencionada resolução, este egrégio Sodalício possuía o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Todavia, a jurisprudência pretoriana, a partir da interpretação extensiva do disposto no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, passou a compatibilizá-lo com as disposições estabelecidas na Recomendação nº 44/2013 e na Resolução nº 391/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade

Nesse contexto, a aprovação no ENEM ou no ENCCEJA passou a ser reconhecida, para fins de remição, mesmo que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal. Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 3. A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 4. In casu, diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). (STJ; AgRg-RHC 185.243; Proc. 2023/0280996-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/03/2024).

Sob tal perspectiva,
diante d
o
novo entendimento
sufragado no âmbito do colendo
Superior Tribunal de Justiça acerca
d
a matéria
,
e
em prestígio à uniformização da jurisprudência,
passo a adotar
a mesma conclusão
.

E não é só. Relevante consignar que esta egrégia Câmara Criminal, recentemente, também uniformizou o seu entendimento sobre o tema. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP. 3. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena, devendo o benefício da remição ser aplicado em casos de aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AgEx 5001354-39.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Sessão de Julgamento: 28/02/2024).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente agravo em execução penal e a ele
DOU PROVIMENTO
, para o fim de conceder a
CHARLES MULLER VASCONCELOS DE SOUZA
a remição pelo estudo, em razão de sua aprovação no ENEM 2023 e ENCCEJA 2022 e 2023.

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se ao magistrado
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)